Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711509-14.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OTACILIO FERREIRA SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Otalício Ferreira Santana contra o Acórdão n. 1820474, proferido por esta e. 2a Turma (ID 56387263), que deu provimento à apelação interposta pelo agravado. Nas razões recursais (ID 57360972), sustenta que o acórdão agravado “ao que se refere aos danos sofridos pelo Agravante, quanto aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), entendeu de forma equivocada, sem se atentar aos cálculos apresentados na exordial". Pontua que, "se o réu não impugnou os cálculos no momento oportuno, tampouco se preocupou em contestar tais pedidos, fazendo-se revel, não pode vir em sede recursal querer discutir os valores apresentados nesses cálculos. Nem tão pouco, o Acórdão não levar em conta o fator da revelia do Banco". Pleiteia que o “Acórdão seja reformado para utilizar o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em seu item 2.3.1.3 para calcular os índices do PIS/PASEP, como foi utilizado nos cálculos anexo a exordial". Sem contrarrazões. 2. Em conformidade com o art. 932, III, do CPC, incube ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O regramento também está previsto no art. 87, III, do RITJDFT. Conforme relatado, foi julgada apelação em que o apelante/agravado, banco, requereu a reforma da sentença de origem, que lhe havia condenado “ao pagamento de R$36.156,41 ao autor, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização (setembro de 2019 - Id 61546837 - Pág. 9)”. No caso, esta e. 2a Turma deu provimento à apelação do banco requerido, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente todos os pedidos da parte autora. A propósito, colaciona-se a ementa do julgado: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 1.150 DO STJ. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Portanto, ausentes elementos autorizadores, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida na apelação pela parte ré. 2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., pois tal instituição financeira atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor do PASEP. Também não se vislumbra litisconsórcio passivo necessário com a União, visto que o autor não se insurge contra os depósitos realizados pelo ente federativo, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP. Preliminares de ilegitimidade passiva e de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União rejeitadas. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 4. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, firmou tese no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 5. Considera-se que o autor teve ciência do dano na data do saque do saldo relativo à sua conta PASEP, na hipótese dos autos, em 24/11/2017, assim, a partir desse instante, teve início o curso do prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, não transcorreu, entre o saque e a propositura desta ação (20/04/2020), o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito suscitada na apelação rejeitada. 6. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se impositiva a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes deste e. TJDFT. 7. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida. Assim, há evidente equívoco na interposição do agravo interno, porque não há decisão unipessoal a ser recorrida, com supedâneo no art. 1.021, caput, do CPC. Em verdade, o agravante busca a reforma do pronunciamento colegiado, a fim de que o banco requerido seja condenado ao pagamento dos valores constantes da planilha apresentada pela autora (ID 57360974). Nota-se que tal ponto foi objeto de apreciação do Acórdão n. 1820474, tendo esta e. 2a Turma considerado incorreto o cálculo apresentado pela parte autora, in verbis: Na hipótese, observa-se que o autor utilizou metodologia de cálculo diversa dos parâmetros legais, no caso, a taxa SELIC, de modo que o valor pleiteado a título de danos materiais está incorreto, visto que tal índice tem a função tanto de correção monetária quanto de taxa de juros moratórios, sendo que sua aplicação resultará num valor maior do que se fosse aplicado os índices previstos no art. 3o da Lei Complementar n. 26/1975. Assim, considerando que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adequação dos índices indicados em seus cálculos com a legislação em vigor e, por conseguinte, comprovar a irregularidade da metodologia utilizada pelo réu na administração dos valores constantes na conta vinculada ao PASEP, tem-se por não evidenciado o ato ilícito apto a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais (art. 927 do Código Civil). Porém, eventual insatisfação com o resultado do Acórdão n. 1820474 (ID 56387263) não pode ser instrumentalizada por meio de agravo interno, recurso destinado a impugnar decisão monocrática. 3. Com essas considerações, evidencia-se a inadequação da via eleita para impugnar o Acórdão n. 1820474, proferido em decisão colegiada, razão pela qual, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c no art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do “agravo interno”. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora